Tribunal: STF
Processo: Rcl 73124
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por DENTAL UNI – Cooperativa Odontológica contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000305-59.2023.5.09.0015), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Sra. Anabella Borgonhoni ajuizou Reclamatória Trabalhista em face da Reclamante objetivando a nulidade de contrato de prestação de serviços celebrado e o reconhecimento de vínculo de emprego sob a alegação de ilicitude da terceirização. 



    [...]



    Em decisão proferida entendeu-se pelo provimento do pedido, sob o seguinte fundamento: 



    [...]



    Destaca-se que a Sra. Annabella Borgonhoni possuía contrato de prestação de serviços como autônoma, realizando a atividade de consultoria técnica especializada. 



    Considerando que a decisão, ora impugnada, descumpriu claramente o acórdão proferido por este Tribunal na ADPF 324 e no Tema 725, não restou alternativa senão o ingresso da presente medida, para ver a autoridade desse Tribunal respeitada. 



    [...]



    No caso aqui destacado, se faz importante notar que não se estava diante de trabalhadora hipossuficiente, mas sim profissional liberal informado, esclarecido e que, conscientemente estava prestando serviços através de pessoa jurídica. 



    [...]



    Como agravante do presente caso, a Reclamante possuiu anteriormente um contrato de trabalho, sendo que para finalização deste foi celebrado acordo extrajudicial, no qual estava assistida por advogado e através do qual concedeu a esta plena geral, irrestrita e irrevogável quitação. 



    [...]



    Sendo assim, é de clareza solar, diante do inegável descumprimento da decisão proferida na ADPF n. 324/DF, de semelhante teor ao julgamento proferido no RE n. 958.252/MG, não estando garantida a autoridade desse Tribunal, o cabimento e a procedência da presente medida.”



    Ao final, no mérito, requer “a total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância a autoridade do Supremo Tribunal Federal, conforme ADPF 324/DF, com imediato cumprimento da decisão.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são a decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, não assiste razão à Reclamante. 



    Do exame dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. Na sentença, as razões de decidir não estão na ilegalidade de eventual contrato de consultoria, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de vínculo empregatício no caso concreto, ante a constatação de unicidade contratual (eDoc. 12):



    “Podemos, então, afirmar que a prova da prestação do trabalho é do empregado, quando negada pelo réu, como fato constitutivo do seu direito; porém, sendo incontroversa a prestação do trabalho, o ônus de demonstrar a inexistência de relação empregatícia, como fato impeditivo dos direitos postulados, é do empregador(exegese dos artigos 818 da CLT e 373 do CPC).



    Ônus, pelo qual, não se desincumbiu a ré, uma vez que a preposta afirmou em seu depoimento pessoal que a reclamante era ‘consultora técnica’, realizava treinamento especializado aos dentistas e funcionários, análise técnica de guias, consultoria de todas as atividades perante os cooperados, análise e apresentação de tabela de valores; não tinha que prospectar dentista; como celetista a reclamante fazia a mesma atividade; assumiu a controladoria, realizando a verificação de tabelas, contato com os dentistas e melhorias; a reclamante tinha uma equipe na controladoria e outra na produção; fazia análise em conjunto; no período de produção, fazia recebimento de guias; a reclamante só atuava nas guias se ficasse alguma dúvida, pois o restante era feito pela equipe que tinha 12 pessoas; não respondia diretamente a alguém, mas apresentava relatórios à diretoria; afirma que passou a prestação de serviços, sendo que partiu da reclamante; a empresa tem outras pessoas trabalhando como PJ – uma na parte de marketing e na outra na parte de TI; a cooperativa tem 192 funcionários; Dra. Emi era celetista e Dr. Eduardo era diretor, sendo que após passou a PJ; Edineia de Oliveira era celetista e depois virou PJ; a reclamante podia fazer viagens que era esporádicas e usava o carro da empresa; a reclamante tinha um celular corporativo para usar no local de trabalho, bem como estação de trabalho; os funcionários possuem prêmio resultado, desde que atende a meta do ano, mas os PJ não têm direito; como celetista a remuneração dava o valor de R$ 11.039,00; mostrado o documento de fls. 19 confirma ser o telefone do Adriano; não controlava as atividades da reclamante, mas tinha ciência; Michael quando virou PJ deixou de fazer a supervisão de marketing.



    [...]



    No caso dos autos, restou incontroverso que não houve alteração nas atividades da autora quando passou a prestar serviços através de pessoa jurídica.



    [...]



    Desta forma, observando-se os limites do pedido inicial, nos termos do artigo 492 do CPC, à existência de vínculo de emprego entre as partes de 08/10/2021 a 05/10/2022, e, consequentemente, DECLARA-SE a unicidade contratual fixando o início do contrato em 08/01/2016 e o seu término em 05/10/2022.”



    No acórdão do TRT, em que desprovido o Recurso Ordinário da Reclamante, as razões de decidir também não estão na anulação de contrato civil de prestação de serviços, mas na existência, no caso concreto, a partir do conjunto probatório, de continuidade de vínculo empregatício. Confiram-se (eDoc. 17):



    “Admitida a prestação de serviços mediante contrato de prestação de serviços de "consultoria técnica especializada na área de clínica odontológica" no período de 15/10/2021 a 05/10/2022, cabia à ré o ônus de comprovar que teria ocorrido de outra forma, que não por meio de contrato de trabalho (artigo 818 da CLT e artigo 373, II, do NCPC), do qual não logrou êxito, consoante as provas produzidas, em especial a prova oral, uma vez que comprovada nítida relação de emprego entre as partes, tendo em conta a presença dos requisitos essenciais para a caracterização do vínculo empregatício,estabelecidos no art. 3º da CLT. 



    [...]



    Ademais, a própria preposta declarou que ‘como celetista a reclamante fazia a mesma atividade’, denotando que a contratação de pessoa jurídica da autora teve por objetivo, claro e inconteste, de evitar encargos trabalhistas oriundos da relação de emprego. 



    [...]



    Comprovada que a alteração na forma de contratação, que passou de vínculo de emprego para trabalho autônomo, não foi subsidiada por qualquer alteração relevante na forma de prestação de serviços, deve ser reconhecido que o período em discussão se trata de uma prorrogação do contrato de trabalho rompido, com a consequente manutenção do vínculo formal anteriormente existente. 



    Ante o exposto, irreparável a r. decisão de primeiro grau, que reconheceu a existência do vínculo de emprego com a reclamante no período.”



    Verifica-se, portanto, que a Justiça do Trabalho não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu a continuidade do vínculo empregatício entre a parte reclamante e a ora Beneficiária, a partir da valoração do acervo fático-probatório.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente